Tribunal: TJSP
Processo: 1008454-80.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de água e captação de esgoto. Ação de cobrança julgada procedente. Valor constante de planilha de cálculos que compreendia correção monetária e os juros de mora contados do vencimento da obrigação até o mês anterior à propositura, de modo que referido valor havia de ser agora evoluído a partir daquela data pela contagem de atualização e juros em continuação,

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de água e captação de esgoto. Ação de cobrança julgada procedente. Valor constante de planilha de cálculos que compreendia correção monetária e os juros de mora contados do vencimento da obrigação até o mês anterior à propositura, de modo que referido valor havia de ser agora evoluído a partir daquela data pela contagem de atualização e juros em continuação, observando-se quanto aos encargos em continuação a Lei no 14.905/24. Multa de mora que era devida. Recurso provido.